Tribunal: TJSP
Processo: 1083784-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inscrição indevida devidamente comprovada – Danos morais configurados in re ipsa, diante do abalo de crédito – Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.